Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-38.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1005157-38.2017.8.11.0040
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração no. 1005157-38.2017.8.11.00040, ajuizada pelo Município de Ipiranga do Norte, julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a legitimidade do Município para figurar no polo passivo do processo administrativo no. 862617/2011, com a consequente nulidade das decisões nele proferidas, determinando a baixa administrativa da CDA relativa à multa fixada no processo administrativo.
A Ação originária, processada em 1o Grau, trata-se de Ação Anulatória, na qual o Município de Ipiranga do Norte alega, em síntese, Requerida lavrou auto de infração em face do Autor, em 5-9-2011, por, supostamente, fazer funcionar serviço com utilização de recursos minerais (poço tubular) sem a devida licença ambiental. Porém, alega sua ilegitimidade, visto que em data anterior à lavratura do auto, por meio da Lei Municipal no. 09, de 5-1-2005, teria delegado à autarquia municipal denominada SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) a responsabilidade por todos os serviços referentes ao fornecimento de água no município de Ipiranga do Norte, motivo pelo qual a autarquia apresentou defesa no processo administrativo correlato, porém a Ré considerou o Autor revel, eis que, no seu entendimento, não restou comprovado que a autarquia citada seria responsável pelo abastecimento de água no município autuado, bem como porque o CNPJ do autuado e do SAAE seriam diferentes, mantendo a autuação em nome do autor, aplicando-lhe multa administrativa, o que vem causando transtornos na captação de recursos ao Município de Ipiranga do Norte.
Nas suas razões o Estado afirma que o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo do processo administrativo, ao argumento de que no ano de 2006, ou seja, após a edição da Lei Municipal no 09/2005, que criou a autarquia SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipiranga do Norte, o Município Apelado protocolou requerimento de Licença Prévia e de Operação em nome próprio, como titular da atividade de abastecimento de água (Protocolo n° 211466/2006), tendo sido emitidas as Licenças Prévia e de Instalação em seu nome (no 056/2006 e n° 054/2006, respectivamente), com validade até 10-1-2007.
Antes de apreciar o pedido de liminar, determinei a intimação das partes para se manifestarem quanto possibilidade de aplicação de efeito translativo ao presente recurso, para reconhecer a incompetência do Juiz de Primeiro Grau, em razão da disposição contida no artigo 17-B, I, do Regimento Interno deste Sodalício que atribui a competência para julgamento da presente ação às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público (Id. 8120184); contudo, o prazo decorreu in albis.
É o que merece registro.
Decido.
Constata-se que a Ação ordinária foi interposta pelo Município de Ipiranga do Norte em face do Estado de Mato Grosso.
Verifica-se que, a teor do que disciplina o artigo 17-B, I, L, do Regimento Interno deste Sodalício, compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgar e processar as ações que envolvam Estado e Município.
Veja-se a disposição do Regimento Interno:
Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)
I – Processar e julgar:
(...)
l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes; (Destaquei)
A propósito, consoante dispõe o artigo 64, § 1°, do Código de Processo Civil, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
Merece notar que em se tratando de Ação originária a competência é absoluta, não se admitindo prorrogação.
Sendo assim, verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar a ação em curso, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição.
A propósito, este é o entendimento deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria. Confira-se:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL – CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO – LIMINAR CONCEDIDA – EFEITO SUSPENSIVO APLICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1o GRAU – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – COMPETÊNCIA DECLINADA – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17-B, I, L, RITJMT - RECURSO PREJUDICADO.
1 – A Ação ordinária de ressarcimento de dano ao erário municipal com pedido de tutela antecipada fora interposta pelo Município de Alto Araguaia em face do Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada junto às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.
2 – Verificada a incompetência do Juízo Singular para processar e julgar o mandamus, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para declinar a competência do Juízo prolator da decisão agravada, ressaltando que a competência do Juízo é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição. (N.U 1012879-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019). [Destaquei]
Diante do exposto, reconheço de OFICIO a incompetência deste órgão para julgamento do recurso, bem como declino da competência para processar e julgar a Ação originária, em favor das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, JULGANDO PREJUDICADO, consequentemente, a apreciação do presente recurso.
Int.
Decorrido prazo sem interposição de recurso, arquive-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora